Tribunal: TJMT
Processo: 1064983-34.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064983-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ALBERTO ALVES JUVENAL - CPF: 108.375.311-87 (RECORRIDO), WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. CEGUEIRA MONOCULAR. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO COMPROVADO NOS AUTOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado contra sentença, modificada em embargos de declaração com efeitos infringentes, que reconheceu o direito de servidor público aposentado à isenção de imposto de renda sobre proventos, em razão de cegueira monocular, fixando o termo inicial na data indicada em laudos particulares (19/11/2021) e determinando a restituição dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é indispensável laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção do imposto de renda por moléstia grave; (ii) estabelecer qual o termo inicial da isenção, se a data indicada em laudos particulares (2021) ou a data do laudo médico que efetivamente atestou a cegueira monocular (27/01/2025).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação prevê isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria para portadores de moléstia grave, incluindo cegueira, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.

4.

A exigência de laudo médico oficial, prevista no art. 30 da Lei no 9.250/1995, não vincula o magistrado, que pode formar sua convicção com base no conjunto probatório dos autos.

5.

A jurisprudência do STJ e a Súmula 598 admitem o reconhecimento da moléstia grave por outros meios de prova, dispensando laudo oficial quando suficientemente comprovada a doença.

6.

O termo inicial da isenção deve corresponder à data em que comprovada a doença grave, conforme entendimento do STJ, podendo coincidir com a data do diagnóstico médico.

7.

No caso concreto, apenas o laudo médico de 27/01/2025 atesta expressamente a cegueira monocular (CID H54.4), inexistindo prova inequívoca da configuração da moléstia grave em momento anterior.

8.

Assim, fixa-se o termo inicial da isenção na data do laudo que comprova a doença incapacitante, com restituição dos valores indevidamente recolhidos a partir desse marco.

IV. DISPOSITIVO

5.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1064983-34.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso e

Mato Grosso Previdência - MTPREV

Recorrido(s):

Alberto Alves Juvenal

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença, alterada por meio de Embargos de Declaração, que passou a apresentar a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos por ALBERTO ALVES JUVENAL e DOU-LHES PROVIMENTO, com efeitos infringentes, para sanar a omissão na sentença embargada (Num. 214239486) e, consequentemente, retificar o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do autor para 19/11/2021, data do diagnóstico da doença grave (cegueira monocular - CID H544);condenando os reclamados a restituírem os valores descontados indevidamente a título de imposto de renda sobre os proventos do autor referentes ao período de novembro/2021 a abril/2025.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Reclamante é servidor público aposentado e pleiteia o reconhecimento do direito à isenção da contribuição previdenciária incidente sobre seus proventos, em razão de ser portador de doença grave incapacitante (cegueira), comprovada mediante laudos e exames médicos particulares anexados aos autos, requerendo a cessação dos descontos e a restituição dos valores pagos indevidamente desde a data do diagnóstico.

O Estado Recorrente, em suas razões recursais, visa à reforma da sentença somente no tocante a data de início da incidência da isenção do imposto de renda, para que seja a partir da data do processo administrativo ou do laudo médio oficial de 27/01/2025.

Pois bem. O Reclamante ajuizou a presente ação visando à concessão de isenção de imposto de renda, ao argumento de que foi diagnosticada com cegueira em um olho – monocular, e, por isso, faz jus à isenção do Imposto de Renda, conforme garante o art. 6o, inciso XIV, da Lei no. 7.713/1988, desde a data da descoberta da doença.

A matéria discutida nestes autos, relativa à isenção do Imposto de Renda está disciplinada no inciso XIV, do artigo 6o, da Lei n. 7.713/1988,
in verbis
:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira
, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.

Por sua vez, a Lei n. 9.250/1995, em seu art. 30, dispõe o seguinte:

“Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.

No que se refere à exigência de laudo médico elaborado por peritos oficiais, destaco que apesar da exigência legal, a mesma não possui vinculação para o magistrado, o qual pode formar convencimento a partir da análise do acervo probatório existente nos autos.

Nesse sentido, eis o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. PERÍCIA. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO.

1. A necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, prevista no art. 30 da Lei 9.250/95, para efeito das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei 7.713/88, com a redação dada pelo art. 47 da Lei 8.541/92, não vincula o magistrado, haja vista que a sua convicção decorrerá da análise do acervo probatório contido nos autos.

2. Recurso especial não provido
.

(STJ - REsp: 1416147 RN 2013/0367561-0, Relator: Ministra Eliana Calmon, data de julgamento: 21/11/2013, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 29/11/2013).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTICA LIVRE GRAVE. PROVA PERICIAL OFICIAL DISPENSÁVEL. CONVENCIMENTO. ANÁLISE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o laudo pericial oficial não é indispensável se o juiz, com base em outras provas dos autos, entender estar devidamente comprovada a existência de moléstia grave capaz de assegurar a isenção de imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIX, da Lei n. 7.713/88. Precedentes.

2. Não cabe ao STJ, em recurso especial, mesmo com a finalidade de prequestionamento, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no AREsp 145082/ PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 04/06/2012)

A respeito da desnecessidade de apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renta, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, eis o que dispõe a Súmula 598 do STJ:

“Súmula 598 do STJ:
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

No caso,

em que pese a alegação autoral de que o marco inicial da moléstia é de 19/11/2021, conforme laudos médicos juntados a exordial, verifico que apenas no laudo elaborado pelo médico Ítallo Guilherme O. E Paula – CRM: 7742-MT em 27/01/2025 que atesta a ‘cegueira monocular’:

Desta forma, de acordo com o teor do documento acima, apesar a realização de procedimentos cirúrgicos em período anterior, apenas em 2025 que consta a informação da patologia cegueira monocular – CID H54.4, logo, o marco inicial da doença incapacitante é do ano de 2025, data do laudo oftamológico.

Os efeitos financeiros da isenção do imposto de renda operam (i) no momento da aposentadoria, se a doença grave constituir o seu fundamento; (ii)
a partir do laudo pericial ou parecer que a reconhecer, se posterior à aposentação
; ou (iii) a partir da data em que a doença foi contraída, se assim identificado no laudo pericial. Nesse sentido, estabelecem o artigo 39, § 5o, do Decreto 3.000/1999, e o artigo 6o, § 4o, inciso I, da Instrução Normativa RFB 1500/2014.

O entendimento do STJ é no sentido de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou pensão de pessoas com doenças graves, para efeito de restituição dos valores recolhidos indevidamente, a título desse tributo,
deve ser a data em que comprovada à doença grave, ou seja, a data do diagnóstico médico
, e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial. Eis o julgado:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU PENSÃO DE PESSOA COM DOENÇA GRAVE. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou pensão de pessoas com doenças graves, para efeito de restituição dos valores recolhidos indevidamente, a título desse tributo, deve ser a data em que comprovada a doença grave, ou seja, a data do diagnóstico médico, e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial.
Precedentes. 2. No caso, uma vez comprovada e demonstrada a divergência jurisprudencial, e guardando o acórdão paradigma suficiente similitude fático-jurídica, deve ser mantida a decisão que conheceu do pedido de uniformização de interpretação de lei e julgou-o procedente, restando restabelecida, assim, a sentença de integral procedência desta ação de restituição de indébito tributário. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no PUIL: 3606 RS 2023/0141184-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 15/10/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/10/2024)

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
altero
o termo inicial da isenção do imposto de renda para a data de
27/01/2025
e
determino
a restituição dos valores indevidamente retidos desde então até a data da implementação da isenção, mantidos os demais termos da sentença quanto aos critérios de atualização monetária e juros.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026